Tribunal: TJDFT
Processo: 0748646-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICOS. REDE PRIVADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA E DA URGÊNCIA. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes no ressarcimento de despesas com exames laboratoriais e consultas médicas. Na peça recursal a autora requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de ressarcimento, pois comprovada a omissão estatal e seu estado de perigo/urgência.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57883511) e contrarrazoado (ID 57883513). Dispensada a autora do preparo recursal, em razão da gratuidade judiciária ora deferida, estando assistida pela DPDF.

3. Na casuística, a autora foi submetida em 07/07/2023 a “1o PO amputação falange mediana do 3o metatarso D”, recebendo alta em 08/07/2023, após procedimento cirúrgico, com previsão de retorno para acompanhamento clínico e fisioterápico segmentar (ID 57878696). Todavia, alega que se deparou com custos associados à cirurgia e ao tratamento que não foram abrangidos pelo sistema de saúde público, consistentes em despesas com exames laboratoriais e consultas médicas, acostando as notas fiscais de IDs 57878693, 57878698, 57878699.

4. A saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), devendo garantir a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (Constituição Federal, artigo 196). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante realização de internações, fornecimento de medicamentos, de procedimentos médicos ou cirúrgicos necessários.

5. Igualmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigo 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados preferencialmente pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. No entanto, a responsabilidade estatal é objetiva e deve ser aferida de acordo com a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.

6. A teor do art. 373/CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7. Neste cenário verifica-se que a autora não demonstrou nem indiciariamente o alegado estado de perigo ou a omissão estatal na urgência/continuidade do tratamento, ainda ausente a juntada de três orçamentos, não sendo esta atividade (obtenção de orçamentos) atribuição institucional da DPDF, impondo a improcedência do pedido.

8. Verifica-se, ainda, que tampouco a narrativa exordial elucidou quais foram os exames laboratoriais e as especialidades das consultas médicas aos quais se submeteram a autora, assim como as notas fiscais acostadas que indicam genericamente “serviços médicos prestados”, estando portando ainda ausentes a comprovação e os esclarecimentos das despesas requeridas.

9. Recurso conhecido e NÃO provido. Sentença mantida. Condenada a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.